Tribunal: TJES
Processo: 5025741-76.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5025741-76.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDIVAN ROCHA PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5025741-76.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDIVAN ROCHA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de colisão proposital de veículo contra poste, com intenção de matar sua ex-esposa. A defesa pleiteia impronúncia por ausência de
animus necandi
, subsidiariamente a exclusão das qualificadoras e a desclassificação para lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova é insuficiente para pronúncia, impondo a impronúncia; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal por ausência inequívoca de
animus necandi
; (iii) determinar se devem ser excluídas as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza sobre o dolo ou circunstâncias qualificadoras, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri (CPP, art. 413).
O laudo de lesões corporais, o boletim de ocorrência e os depoimentos coerentes da vítima demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, afastando a alegação de ausência de provas.
A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, constitui meio probatório relevante quando harmônica e corroborada por outros elementos, sendo apta a fundamentar a pronúncia.
Havendo versões conflitantes sobre a intenção do acusado — se acidente culposo ou ato doloso visando à morte —, deve ser remetida a análise ao Tribunal do Júri.
A desclassificação para lesão corporal somente é possível quando demonstrada de forma inequívoca a inexistência de
animus necandi
, hipótese não configurada no caso concreto, diante da conduta deliberada e da frase “então nem eu nem você”.
As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo nos autos: (i) motivação desproporcional diante da negativa de reatar o relacionamento; (ii) surpresa da vítima, passageira no veículo conduzido pelo acusado, impossibilitada de reação. Sua exclusão na pronúncia apenas é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 129,
caput
; 14, II. CPP, arts. 413, 414.
Jurisprudência relevante citada
:
TJES, APCr 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 03.08.2022;
TJES, RSE 0011806-78.2015.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 05.02.2020;
TJES, RSE 0014403-48.2012.8.08.0068, Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 22.01.2020;
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.03.2019.

Vitória, 4 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 17/12/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Edivan Rocha Pereira, em face da sentença de fls. 254/258 dos autos físicos, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada com a decisão de pronúncia, a defesa, em razões recursais sediadas no ID 14681301, requer a impronúncia do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória quanto ao
animus necandi
. Subsidiariamente, postula o decote das qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129, do Código Penal).

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no id. 8777313, a Defensoria Pública requer a impronúncia do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória.

Em
contrarrazões recursais
apresentadas no id. 14681301, o
Parquet
de 1º grau se manifesta pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento

do recurso defensivo.

Nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, a magistrada
a quo
proferiu a decisão acostada no id. 14681301, mantendo a sentença de pronúncia recorrida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado pelo Procurador de Marcello Souza Queiroz, no id. 14917179, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO WERTHER ESPÍNDULA DE MATTOS COUTINHO:-
Excelentíssimo, pela ordem, queria primeiro solicitar o auxílio do serventuário para entregar o memorial ao ilustre representante do Ministério Público. Já entreguei a vossa excelência no gabinete. Ou eu mesmo posso entregar?

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Cito a oficial de justiça que entrega o processo da entrega do memorial ao representante do Ministério Público. Continua com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO WERTHER ESPÍNDULA DE MATTOS COUTINHO:-

Primeiramente, cumprimento Vossa Excelência, Desembargador Presidente Pedro Valls Feu Rosa, Desembargador Relator Luiz Guilherme Riso, Desembargadora Raquel Durão Corrêa Lima, Desembargador William Silva.

Chamo a atenção do eminente Desembargador Relator, nesse processo eu já havia conversado, despachado com o Dr. Éder antes, sei que Vossa Excelência já está com um voto encaminhado deste processo, mas peço atenção redobrada porque esse caso traz uma particularidade e que, por si só,
não deveríamos estar aqui discutindo a pronúncia de uma tentativa de homicídio.

Não estamos diante de um caso em que a polícia indiciou e a defesa está buscando uma brecha, se constituiu uma prova ou algo do tipo. A própria delegada constatou que não existe crime. Ela afirma e opina pelo arquivamento, afirmando a inexistência do crime.

A autoridade policial presidiu o inquérito, fez as apurações, investigou os fatos em loco e concluiu expressamente pela inexistência de crime.

A polícia civil disse, foi um acidente. O Ministério Público, infelizmente, ignorou a perícia, a lógica, e transformou o marco à planagem em uma tentativa de homicídio, baseado exclusivamente no depoimento da vítima, que estava em um litígio de divórcio, em que a guarda das filhas estava ficando com o pai, aqui pronunciado.

A tese acusatória se baseia na premissa de que o recorrente estava dirigindo o seu veículo numa pista seca, num dia de sol, e jogou o carro num poste para tentar matar a esposa. Mas o que os autos dizem é que a vítima, a senhora Priscila, afirmou o em juízo que fazia sol, que era um dia normal, a pista estava seca, mas isso é mentira. O boletim de ocorrência eu entreguei nos memoriais para a vossa excelência. Fala que estava molhado.

Diversas reportagens juntadas aos autos. E é muito fácil recordar porque isso foi em dezembro de 2023. O então prefeito de Vila Velha estava na Disney quando a cidade estava debaixo de águas. E eu acho que vossa excelência se lembrou desse episódio.

Se a vítima precisa mentir que a pista estava seca, então ela mente sobre o dolo claramente.

O que aconteceu de fato foi que o recorrente perdeu o controle do veículo numa poça d'água e sofreu um acidente.

E não é só prova técnica. O depoimento da filha do casal, que entrou em contato com a mãe, vítima, logo depois do acidente, é claro em afirmar, e também está anexo ao memorial, que o pai havia perdido a direção do veículo. E ela afirma isso antes de qualquer orientação jurídica, antes de falar com qualquer pessoa.

E depois a testemunha, ainda filha do casal, afirma que a mãe nunca tocou no assunto acerca do pai ter causado o acidente de forma proposital.

Outra testemunha ouvida, o pastor, Joel, pastor da família há 15 anos, disse que a vítima entrou em contato com ele depois do acidente e informou que havia sofrido um acidente. Então a narrativa de tentativa de homicídio só nasceu depois, quando o divórcio litigioso já estava em curso e, repito, a guarda das filhas estava com o pai.

É a pergunta, Excelências, que fica, onde está o ânimo necandi? O próprio Ministério Público, quando suscitou o conflito negativo de competência, afirma,
e isso está nos memoriais que entreguei à Vossa Excelência hoje, o parecer do Ministério Público, as Folhas 46, dos autos físicos, lá o doutor João Eduardo Grimaldi afirma que, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, teria havido desistência voluntária porque depois do acidente os dois bens
ela estava no carro ele normal aguardou o socorro poderia continuar lá a sua intenção e matar a vítima mas não ele acionou socorro aguardou socorro aguardou a polícia.

E isso, com todo respeito, não é conduta de um assassino, e sim de quem sofreu um acidente.

E, sendo assim, não tem mais muito o que dizer, só vou falar aqui, que pronunciar o réu e submetê-lo ao constrangimento plenário, sem um astro mínimo, porque a vítima disse, contrário a todas essas outras provas nos autos, é complicado.

O princípio do
in
dubio
pr
o
socie
tate
não pode servir como um escudo para as acusações temerárias, desmentidas pela perícia e pela polícia judiciária.

Então, Excelência, peço a impronúncia do recorrente, fazendo valer a conclusão técnica da polícia civil.

E subsidiariamente, assim como o Ministério Público, lá as Folhas 46, os autos já tinha pontuado que teria havido a desistência voluntária e, sendo reconhecido isso, a desclassificação do crime.

Agradeço a atenção e permaneço à disposição aqui na tribuna para esclarecimento de algum fato.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-
Senhor Presidente, cumprimentando o doutor Werther, e face às exposições de Sua Excelência, peço o retorno dos autos.

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
21/01/26

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Eminentes pares, considerando a sustentação oral do Dr. Werther Espíndula de Mattos Coutinho, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi retorno dos autos em sessão pretérita.

Rememorando, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Edivan Rocha Pereira, em face da sentença de fls. 254/258 dos autos físicos, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, os seguintes termos:

[...] no dia 20 de dezembro de 2013, por volta das 15:30h, na Rodovia do Sol, próximo à Embratel, nesta Comarca, o denunciado EDIVAN ROCHA PEREIRA, agindo de forma livre e consciente, provocou propositalmente um acidente de trânsito com intenção de matar a vítima PRINCILA ROCHA DOS SANTOS PEREIRA, sua ex-esposa, causando as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 29, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que a vítima foi socorrida logo após o ocorrido, tendo sobrevivido.

Segundo os depoimentos colhidos na esfera policial, no dia dos fatos, a vítima e o denunciado eram casados e estavam em processo de separação, por isso haviam marcado de se encontrar para conversar a respeito da guarda das duas filhas do casal e da viagem definitiva do acusado para Goiás, sendo que, em dado momento do encontro, a vítima pediu ao indiciado que a levasse até a Barra do Jucu para que efetuasse a entrega de alguns documentos com urgência, passando a sugerir que conversassem durante o trajeto.

A caminho do referido local, a vítima fora questionada pelo acusado sobre a possibilidade de reatar o relacionamento entre ambos, sendo que diante da negativa por parte de PRINCILA, o indiciado disse “já que você não quer voltar, então nem eu nem você e acelerou o veículo jogando o lado do carona (onde estava a vítima) contra o poste, causando o acidente.

Conclui-se que a prática do crime ora narrado se deu por motivo fútil, tendo este sido cometido em razão da negativa da vítima em reatar o casamento com o acusado, mesmo após inúmeras tentativas de reaproximação feitas por EDIVAN.

O crime ocorreu também com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela foi surpreendida pela conduta do acusado enquanto estava de carona no carro do mesmo, tendo sido totalmente inesperada a provocação do acidente de trânsito com a intenção de matá-la.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela comarca.

Inconformada com a decisão de pronúncia, a defesa, em razões recursais sediadas no ID 14681301, requer a impronúncia do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória quanto ao
animus necandi
. Subsidiariamente, postula o decote das qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129, do Código Penal).

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O
art. 414, do Código de Processo Penal,
dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito está devidamente comprovada nos autos físicos pelo Laudo de Lesões Corporais de fl. 32 e pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de fls. 27/29, que atestam a ocorrência do evento e as lesões sofridas pela vítima.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram demonstrados nos autos por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Ouvida na esfera policial, às fls. 19/20 dos autos físicos, a vítima relatou o seguinte:

QUE a pessoa de EDIVAN ROCHA PEREIRA Era seu marido por dezenove anos, que deste relacionamento tiveram duas filhas (8 e 15 anos) que está separada há dois meses, que o autor não aceitou a separação e tentou de todas as formas reatar o relacionamento, com a recusa da declarante a situação ficou crítica, que em data de 20/12/13 ele jogou o veículo onde estavam em um poste, colocando assim a vida da declarante em risco, que a declarante ficou muito assustada e registrou o Boletim de Ocorrência e pediu a MPU, como forma do autor se manter afastado dela, não dando oportunidade de alguma coisa mais grave ocorrer com a declarante, que depois do fato não teve mais nenhum problema com o autor, que ele está respeitando e não está mais indo mais nos locais que a declarante frequenta, que a declarante esta morando com a família no interior do Estado e que irá mudar para a cidade de Carangola em Minas Gerais na data de hoje, que está resolvendo a situação legal de separação através de advogado na Justiça. Que na presente data manifesta o expresso desejo de representar contra a pessoa de EDIVAN ROCHA PEREIRA pelo fato ocorrido na data de 20/12/13, que não sofreu nenhuma lesão de maior gravidade, que não teve nenhuma sequela do acidente de carro, que ela não tem testemunhas para apresentar, que foi em via pública, que informa que não teve perícia no veículo. Que no momento do acidente foi socorrida como um acidente normal, sem colocar se houve ou não intenção por parte de Edivan de provocar a morte da declarante, mas a declarante esta segura que foi intencional [...].

Já em juízo (mídia de fl. 244), a vítima
manteve a versão
apresentada na fase policial, narrando de forma coesa e detalhada a dinâmica dos fatos, conforme transcrito na sentença
a quo
:

(...) O EDIVAN FOI O MEU EX MARIDO; (...) NESSA ÉPOCA NÓS JÁ ESTÁVAMOS SEPARADOS DESDE O DIA 10/11/20213, NÓS VIVEMOS JUNTOS 18 ANOS E TIVEMOS DUAS FILHAS; (...) EU ME CASEI MUITO CEDO COM 17 ANOS E DEPOIS EU CRESCI, FUI MÃE AOS 19 ANOS, COMECEI A FAZER FACULDADE E EU SEMPRE QUIS CRESCER E ME TORNAR MULHER, MÃE, INDEPENDENTE; (...) EU SEMPRE ACOMPANHEI ELE NA IGREJA; (...) EM CASA HAVIA MUITA IGNORÂNCIA, ELE QUEBRAVA AS COISAS E SEMPRE HOUVE ISSO; (...) EM 2013 EU ME SENTEI COM ELE E FALEI QUE COMO ELE NÃO QUERIA MUDAR, A PARTIR DE HOJE EU NÃO QUERIA MAIS MANTER O CASAMENTO; (...) EU PEGUEI MINHAS COISAS E FUI MORAR NUM APARTAMENTO EM COQUEIRAL E APARENTEMENTE FOI UMA SEPARAÇÃO CONSENSUAL; (...) ANTES DISSO ELE HAVIA RONDANDO AS ESCOLAS QUE EU TRABALHAVA PERGUNTANDO SE ERA ISSO MESMO; (...) NA SEMANA DO ACIDENTE ELE FICOU ME MANDANDO MENSAGEM FALANDO QUE NÃO IRIA FICAR MAIS MORANDO EM VILA VELHA, QUE ELE IRIA PRA RONDÔNIA; (...) NA VOLTA QUE ELE FEZ ESSA INSISTÊNCIA PARA GENTE VOLTAR, EU FALEI COM ELE QUE NÃO SERIA O CASO DE VOLTAR, SERIA PRA GENTE SEGUIR CADA UM A SUA VIDA; (...) NÃO HAVERIA MAIS FELICIDADE JUNTO, CADA UM SEGUIRIA O SEU CAMINHO, AÍ NESSE TRECHO DESCENDO A TERCEIRA PONTE EU COMECEI A FICAR COM MEDO PORQUE O TOM DELE COMEÇOU A MUDAR, ELE COMEÇOU A PARTIR PRA IGNORÂNCIA; (...) ELE COMEÇOU A APERTAR CADA VEZ MAIS FALANDO QUE QUERIA VOLTAR DE QUALQUER JEITO; (...) E FOI APERTANDO A MINHA MÃO DENTRO DO CARRO E EU PEDINDO PRA ELE NÃO APERTAR QUE NÃO PRECISAVA DAQUILO E QUANDO EU VI A REAÇÃO DELE EU FIQUEI QUIETA E SÓ PEDI PRA ELE ME DEIXAR NO SERVIÇO; (...) NÓS PARAMOS NO SINAL E NA HORA DE PROSSEGUIR ELE FEZ A ÚLTIMA PERGUNTA PERGUNTANDO SE EU TINHA CERTEZA QUE EU NÃO QUERIA VOLTAR E EU DISSE QUE TINHA CERTEZA SIM, ENTÃO ELE DISSE “ENTÃO NEM EU E NEM VOCÊ”, E AÍ ELE ARRANCOU O CARRO E JOGOU O CARRO NO POSTE E AÍ ACONTECEU O ACIDENTE; (...) DEPOIS DO ACIDENTE NÓS TIVEMOS 5 MINUTOS ALI E EU FALEI QUE ELE ERA IRRESPONSÁVEL DE TER FEITO AQUILO, ELE TENTOU ME MATAR E QUE NÓS TEMOS DUAS FILHAS E ELE ACABOU DE TENTAR ME MATAR E SÓ QUEM VAI SABER DISSO SERIA EU E ELE ALI; (...) DEPOIS CHEGOU O SAMU E AS PESSOAS; (...) NÃO ESTAVA CHOVENDO NESSA HORA, APENAS 10 MINUTOS DEPOIS DO ACIDENTE QUE COMEÇOU UMA CHUVA MUITO FINA; (...) A RODOVIA ESTAVA BEM MOVIMENTADA POR CONTA DO PERÍODO DE CARNAVAL; (...) NÓS ESTÁVAMOS PARADOS NO SINAL, ELE FEZ A PERGUNTA E ELE ARRANCOU COM O CARRO; (...) ELE NÃO ESTAVA EM ALTA VELOCIDADE, FOI ASSIM QUE O SINAL ABRIU; (...) O CARRO DEU PERDA TOTAL; (...) EU TENHO A MEDIDA PROTETIVA ATÉ HOJE CONTRA ELE PORQUE FORA ISSO ELE SEMPRE ME PERSEGUIA, IA NO TRABALHO ATRÁS; (...) ATÉ HOJE EU TENHO ESSA QUESTÃO QUE ME DÁ ESSE MEDO DE ESTAR PERTO DELE; (...) CONFIRMA TODOS OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA DELEGACIA; (...) NÃO ACREDITO QUE TENHA SIDO UM ACIDENTE E SIM INTENCIONAL; (...) O MEU LADO FOI O LADO QUE FICOU MAIS DANIFICADO PORQUE FOI O LADO QUE ELE JOGOU; (...) O CARRO CAPOTOU, ELE BATEU NO POSTE E CAPOTOU; (...).

Nesse ponto, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, notadamente no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

O acusado, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, sustentou que o acidente não foi proposital.

Importante ressaltar que, no momento da colisão, só estavam o réu e a ofendida no interior do carro, de modo que as demais testemunhas, tais como a filha do casal e o pastor Joel Félix da Silva, não presenciaram os fatos, de modo que seus dizeres não são suficientes para demonstrar a dinâmica do ocorrido, não podendo precisar sequer se no momento da colisão já chovia ou se começou a chover logo depois, conforme afirmado pela vítima.

Ainda, conforme bem fundamentado pela Procuradoria de Justiça, “
o recorrente, em sua defesa na ação penal originária, trouxe aos autos reportagens que noticiaram os estragos causados pelas fortes chuvas ocorridas em dezembro de 2013 no Estado do Espírito Santo. Especificamente na reportagem de fl.118, datada de 20 de dezembro de 2013, observa-se que os fatos nela descritos, referentes à região de Vitória/Vila Velha, ocorreram no dia anterior. Por sua vez, a tentativa de homicídio praticada contra a vítima deu-se em 20 de dezembro de 2013, por volta das 15h30min, conforme narrado na denúncia do Ministério Público (fls. 1/2). Tal circunstância está em consonância com a afirmação da vítima, que declarou que, no momento da tentativa de homicídio cometida pelo recorrente, não estava chovendo”.

Desse modo, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios

da autoria por parte do recorrente

Edivan Rocha Pereira
quanto ao homicídio qualificado tentado contra a vítima Princila Rocha dos Santos Pereira.

Assim sendo, em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o recorrente seria o autor do crime doloso contra a vida da ofendida, e a
outra versão
no sentido de que o fato seria um acidente culposo,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação do presente caso,
a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Nesse contexto, ressalto que, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do recorrente.

A partir de todas as considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por sua vez, o pleito de
desclassificação
para o crime de lesão corporal também não merece acolhida. A desclassificação só seria possível se a ausência de
animus necandi
fosse demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorre no presente caso.

Conforme consta na prova acima citada, a suposta ameaça proferida pelo recorrente, seguida da colisão deliberada contra um poste no lado da vítima, constitui indício suficiente da intenção de matar, cabendo ao Júri a análise definitiva do elemento subjetivo.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCABIMENTO DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que, nos autos da ação penal em que figura como acusado da prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP). A defesa busca a impronúncia por ausência de exame de corpo de delito, a desclassificação do crime para lesão corporal leve e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora de meio que dificultou a defesa da vítima. Requer ainda a fixação de honorários à defensora dativa. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a pronúncia do réu; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para a impronúncia ou desclassificação da infração penal imputada; (III) determinar se a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP deve ser afastada da decisão de pronúncia; (IV) decidir sobre a fixação de honorários à defensora dativa. III. Razões de decidir 3. A ausência de exame de corpo de delito não impede a pronúncia quando suprida por outros meios idôneos de prova, como boletim de atendimento médico e depoimentos testemunhais, conforme autoriza o art. 167 do CPP. 4. O conjunto probatório dos autos, composto por relatos da vítima, testemunhas e confissão parcial do acusado, apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade, atendendo ao standard probatório exigido para a decisão de pronúncia. 5.
Não se admite a desclassificação para lesão corporal leve na presença de indícios de dolo de matar, cuja avaliação compete ao tribunal do júri.
6. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente ou destituída de suporte probatório, o que não se verifica no caso concreto. 7. A fixação de honorários à defensora dativa deve ocorrer apenas após o encerramento da fase de conhecimento, incluindo a atuação no recurso, conforme jurisprudência do TJES. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de exame de corpo de delito não impede a pronúncia quando suprida por outros elementos probatórios idôneos. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo cabível a impronúncia ou a desclassificação do crime nessa fase processual quando há dúvida razoável. 3. A exclusão de qualificadora na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente ou sem suporte probatório. 4. A fixação de honorários à defensora dativa deve ser postergada até o encerramento da fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV; 129, caput; 14, II. CPP, arts. 167, 413 e §1º, 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 1861493/SP, Rel. Min. Jorge mussi, j. 09.06.2020; STF, are 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, RESP 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, j. 26.09.2023; STJ, AGRG no aresp 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno rissato, j. 16.05.2023; STJ, AGRG no RESP 1948352/MG, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, j. 12.11.2021; TJES, rse nº 011160172125, Rel. Des. Adalto dias tristão, j. 16.02.2022. (TJES; RSE 0000195-89.2021.8.08.0053; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 26/06/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3.
No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença.
4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Prosseguindo, em relação ao
pedido de exclusão das

qualificadoras
previstas nos incisos II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido), do § 2º, do art. 121, do Código Penal, entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento consolidado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,

o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do in dubio pro societate, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
7. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020).

“[...]
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
” (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

Desse modo, o chamado
motivo fútil
consiste na motivação insignificante e na desproporcionalidade entre os motivos que conduziram o agente e a sua conduta.

Já o
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
consiste na utilização de um meio que impede a reação ou a defesa da vítima, em razão de o agente surpresá-la com sua conduta.

Dito isso, no caso, verifico que constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que o réu não se conformava com o fim do relacionamento com a vítima e teria feito, no momento dos fatos, a pergunta à vítima se ela tinha certeza que não queria voltar com ele, tendo esta respondido que não, de modo que o acusado teria dito “então nem eu nem você”, jogando o carro no poste, ocasionando o acidente.

Por sua vez, também existem indícios suficientes no sentido de que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima se encontrava no interior do veículo do acusado, quem conduzia o automóvel, estando a ofendida no banco do carona, sendo surpresada pela ação do acusado no momento do acidente.

Assim, estando o reconhecimento de tais qualificadoras fundados em fatos identificados nas provas dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente Edivan Rocha Pereira foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,

e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTO CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5025741-76.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDIVAN ROCHA PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: WERTHER ESPINDULA DE MATTOS COUTINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes pares, considerando a sustentação oral do Dr. Werther Espíndula de Mattos Coutinho, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi retorno dos autos em sessão pretérita.

Rememorando, trata-se
de
r
ecurso em
s
entido
e
strito interposto por Edivan Rocha Pereira, em face da
sentença de
fls. 254/258 dos autos físicos, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos
,
os seguintes termos:

[...] no dia 20 de dezembro de 2013, por volta das 15:30h, na Rodovia do Sol, próximo à Embratel, nesta Comarca, o denunciado EDIVAN ROCHA PEREIRA, agindo de forma livre e consciente, provocou propositalmente um acidente de trânsito com intenção de matar a vítima PRINCILA ROCHA DOS SANTOS PEREIRA, sua ex-esposa, causando as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 29, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que a vítima foi socorrida logo após o ocorrido, tendo sobrevivido.

Segundo os depoimentos colhidos na esfera policial, no dia dos fatos, a vítima e o denunciado eram casados e estavam em processo de separação, por isso haviam marcado de se encontrar para conversar a respeito da guarda das duas filhas do casal e da viagem definitiva do acusado para Goiás, sendo que, em dado momento do encontro, a vítima pediu ao indiciado que a levasse até a Barra do Jucu para que efetuasse a entrega de alguns documentos com urgência, passando a sugerir que conversassem durante o trajeto.

A caminho do referido local, a vítima fora questionada pelo acusado sobre a possibilidade de reatar o relacionamento entre ambos, sendo que diante da negativa por parte de PRINCILA, o indiciado disse “já que você não quer voltar, então nem eu nem você e acelerou o veículo jogando o lado do carona (onde estava a vítima) contra o poste, causando o acidente.

Conclui-se que a prática do crime ora narrado se deu por motivo fútil, tendo este sido cometido em razão da negativa da vítima em reatar o casamento com o acusado, mesmo após inúmeras tentativas de reaproximação feitas por EDIVAN.

O crime ocorreu também com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela foi surpreendida pela conduta do acusado enquanto estava de carona no carro do mesmo, tendo sido totalmente inesperada a provocação do acidente de trânsito com a intenção de matá-la.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado
nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela comarca.

Inconformada com a decisão de pronúncia, a defesa, em razões recursais sediadas no ID 14681301, requer a impronúncia do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória quanto ao
animus necandi
. Subsidiariamente, postula o decote das qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129, do Código Penal).

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O
art. 414, do Código de Processo Penal,
dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes
termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela,
a
materialidade
do delito está devidamente comprovada
nos autos físicos
pelo Laudo de Lesões Corporais de fl.
32
e pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de fls.
27/29
, que atestam a ocorrência do evento e as lesões sofridas pela vítima.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram
demonstrados nos autos por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Ouvida na esfera policial, às fls.
19/20
dos autos físicos, a
vítima

relatou o seguinte:

QUE a pessoa de EDIVAN ROCHA PEREIRA Era seu marido por dezenove anos, que deste relacionamento tiveram duas filhas (8 e 15 anos) que est
á
separada há dois meses, que o autor não aceitou a separação e tentou de todas as formas reatar o relacionamento, com a recusa da declarante a situação ficou cr
í
tica, que em data de 20/12/13 ele jogou o ve
í
culo onde estavam em um poste, colocando assim a vida da declarante em risco, que a declarante ficou muito assustada e registrou o Boletim de Ocorrência e pediu a MPU, como forma do autor se manter afastado dela, não dando oportunidade de alguma coisa mais grave ocorrer com a declarante, que depois do fato não teve mais nenhum problema com o autor, que ele est
á
respeitando e não est
á
mais indo mais nos locais que a declarante frequenta, que a declarante esta morando com a família no interior do Estado e que irá mudar para a cidade de Carangola em Minas Gerais na data de hoje, que est
á
resolvendo a
situa
ç
ão legal de separa
ç
ão através de advogado na Justiça. Que na presente data manifesta o expresso desejo de re
p
resentar contra a pessoa de EDIVAN ROCHA PEREIRA pelo fato ocorrido na data de 20/12/13, que não sofreu nenhuma lesão de maior gravidade, que não teve ne
n
huma sequela do acidente de carro, que ela não tem testemunhas para apresentar, que foi em via pública, que informa que não teve per
í
cia no ve
í
culo. Que no momento do acidente foi socorrida como um acidente normal, sem colocar se houve ou não intenção por parte de Edivan de provocar a morte da declarante, mas a declarante esta segura que foi intencional
[...].

Já em
juízo (mídia de fl. 244),
a vítima

manteve a versão
apresentada na fase policial, narrando de forma coesa e detalhada a dinâmica dos fatos,
conforme transcrito na sentença
a quo
:

(...) O EDIVAN FOI O MEU EX MARIDO; (...) NESSA ÉPOCA NÓS JÁ ESTÁVAMOS SEPARADOS DESDE O DIA 10/11/20213, NÓS VIVEMOS JUNTOS 18 ANOS E TIVEMOS DUAS FILHAS; (...) EU ME CASEI MUITO CEDO COM 17 ANOS E DEPOIS EU CRESCI, FUI MÃE AOS 19 ANOS, COMECEI A FAZER FACULDADE E EU SEMPRE QUIS CRESCER E ME TORNAR MULHER, MÃE, INDEPENDENTE; (...) EU SEMPRE ACOMPANHEI ELE NA IGREJA; (...) EM CASA HAVIA MUITA IGNORÂNCIA, ELE QUEBRAVA AS COISAS E SEMPRE HOUVE ISSO; (...) EM 2013 EU ME SENTEI COM ELE E FALEI QUE COMO ELE NÃO QUERIA MUDAR, A PARTIR DE HOJE EU NÃO QUERIA MAIS MANTER O CASAMENTO; (...) EU PEGUEI MINHAS COISAS E FUI MORAR NUM APARTAMENTO EM COQUEIRAL E APARENTEMENTE FOI UMA SEPARAÇÃO CONSENSUAL; (...) ANTES DISSO ELE HAVIA RONDANDO AS ESCOLAS QUE EU TRABALHAVA PERGUNTANDO SE ERA ISSO MESMO; (...) NA SEMANA DO ACIDENTE ELE FICOU ME MANDANDO MENSAGEM FALANDO QUE NÃO IRIA FICAR MAIS MORANDO EM VILA VELHA, QUE ELE IRIA PRA RONDÔNIA; (...) NA VOLTA QUE ELE FEZ ESSA INSISTÊNCIA PARA GENTE VOLTAR, EU FALEI COM ELE QUE NÃO SERIA O CASO DE VOLTAR, SERIA PRA GENTE SEGUIR CADA UM A SUA VIDA; (...) NÃO HAVERIA MAIS FELICIDADE JUNTO, CADA UM SEGUIRIA O SEU CAMINHO, AÍ NESSE TRECHO DESCENDO A TERCEIRA PONTE EU COMECEI A FICAR COM MEDO PORQUE O TOM DELE COMEÇOU A MUDAR, ELE COMEÇOU A PARTIR PRA IGNORÂNCIA; (...) ELE COMEÇOU A APERTAR CADA VEZ MAIS FALANDO QUE QUERIA
VOLTAR
DE QUALQUER JEITO; (...) E FOI APERTANDO A MINHA MÃO DENTRO DO CARRO E EU PEDINDO PRA ELE NÃO APERTAR QUE NÃO PRECISAVA DAQUILO E QUANDO EU VI A REAÇÃO DELE EU FIQUEI QUIETA E SÓ PEDI PRA ELE ME DEIXAR NO SERVIÇO; (...) NÓS PARAMOS NO SINAL E NA HORA DE PROSSEGUIR ELE FEZ A ÚLTIMA PERGUNTA PERGUNTANDO SE EU TINHA CERTEZA QUE EU NÃO QUERIA VOLTAR E EU DISSE QUE TINHA CERTEZA SIM, ENTÃO ELE DISSE “ENTÃO NEM EU E NEM VOCÊ”, E AÍ ELE ARRANCOU O CARRO E JOGOU O CARRO NO POSTE E AÍ ACONTECEU O ACIDENTE; (...) DEPOIS DO ACIDENTE NÓS TIVEMOS 5 MINUTOS ALI E EU FALEI QUE ELE ERA IRRESPONSÁVEL DE TER FEITO AQUILO, ELE TENTOU ME MATAR E QUE NÓS TEMOS DUAS FILHAS E ELE ACABOU DE TENTAR ME MATAR E SÓ QUEM VAI SABER DISSO SERIA EU E ELE ALI; (...) DEPOIS CHEGOU O SAMU E AS PESSOAS; (...) NÃO ESTAVA CHOVENDO NESSA HORA, APENAS 10 MINUTOS DEPOIS DO ACIDENTE QUE COMEÇOU UMA CHUVA MUITO FINA; (...) A RODOVIA ESTAVA BEM MOVIMENTADA POR CONTA DO PERÍODO DE CARNAVAL; (...) NÓS ESTÁVAMOS PARADOS NO SINAL, ELE FEZ A PERGUNTA E ELE ARRANCOU COM O CARRO; (...) ELE NÃO ESTAVA EM ALTA VELOCIDADE, FOI ASSIM QUE O SINAL ABRIU; (...) O CARRO DEU PERDA TOTAL; (...) EU TENHO A MEDIDA PROTETIVA ATÉ HOJE CONTRA ELE PORQUE FORA ISSO ELE SEMPRE ME PERSEGUIA, IA NO TRABALHO ATRÁS; (...) ATÉ HOJE EU TENHO ESSA QUESTÃO QUE ME DÁ ESSE MEDO DE ESTAR PERTO DELE; (...) CONFIRMA TODOS OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA DELEGACIA; (...) NÃO ACREDITO QUE TENHA SIDO UM ACIDENTE E SIM INTENCIONAL; (...) O MEU LADO FOI O LADO QUE FICOU MAIS DANIFICADO PORQUE FOI O LADO QUE ELE JOGOU; (...) O CARRO CAPOTOU, ELE BATEU NO POSTE E CAPOTOU; (...).

Nesse ponto,
é
imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, notadamente no caso dos autos, em que ela recorre
u
à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra
va
.

Nesse
mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

O acusado, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, sustentou que o acidente não foi proposital.

I
mportante ressaltar que, no momento
da colisão
, só estavam o réu e a ofendida no interior do carro, de modo que as demais testemunhas, tais como a filha do casal e o pastor Joel Félix da Silva, não presenciaram os fatos, de modo que seus dizeres não são suficientes para demonstrar a dinâmica do ocorrido, não podendo precisar sequer se no momento da colisão já chovia ou se começou a chover logo depois, conforme afirmado pela vítima.

Ainda, conforme bem fundamentado pela Procuradoria de Justiça, “
o recorrente, em sua defesa na ação penal originária, trouxe aos autos reportagens que noticiaram os estragos causados pelas fortes chuvas ocorridas em dezembro de 2013 no Estado do Espírito Santo. Especificamente na reportagem de fl.118, datada de 20 de dezembro de 2013, observa-se que os fatos nela descritos, referentes à região de Vitória/Vila Velha, ocorreram no dia anterior. Por sua vez, a tentativa de homicídio praticada contra a vítima deu-se em 20 de dezembro de 2013, por volta das 15h30min, conforme narrado na denúncia do Ministério Público (fls. 1/2). Tal circunstância está em consonância com a afirmação da vítima, que declarou que, no momento da tentativa de homicídio cometida pelo recorrente, não estava chovendo”.

Desse modo
, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios
da autoria por parte do recorrente

Edivan Rocha Pereira
quanto ao homicídio qualificado
tentado
contra a vítima
Princila Rocha dos Santos Pereira
.

Assim sendo, em
que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o
recorrente
seria
o
autor do crime
doloso contra a vida da ofendida
, e a
outra versão
no sentido de
que
o fato seria um acidente culposo
,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação do presente caso,
a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Nesse contexto
, ressalto que, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma
sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatório
s que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do recorrente.

A partir de todas as considerações
, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos pelo qual o recorrente

foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por sua vez, o
pleito de
desclassificação
para o crime de lesão corporal também não merece acolhida. A desclassificação só seria possível se a ausência de
animus necandi
fosse demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorre no presente caso.

Conforme consta na prova acima citada, a
suposta ameaça proferida pelo recorrente, seguida da colisão deliberada contra um poste no lado da vítima, constitui indício suficiente da intenção de matar, cabendo ao Júri a análise definitiva do elemento subjetivo.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCABIMENTO DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que, nos autos da ação penal em que figura como acusado da prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP). A defesa busca a impronúncia por ausência de exame de corpo de delito, a desclassificação do crime para lesão corporal leve e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora de meio que dificultou a defesa da vítima. Requer ainda a fixação de honorários à defensora dativa. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a pronúncia do réu; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para a impronúncia ou desclassificação da infração penal imputada; (III) determinar se a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP deve ser afastada da decisão de pronúncia; (IV) decidir sobre a fixação de honorários à defensora dativa. III. Razões de decidir 3. A ausência de exame de corpo de delito não impede a pronúncia quando suprida por outros meios idôneos de prova, como boletim de atendimento médico e depoimentos testemunhais, conforme autoriza o art. 167 do CPP. 4. O conjunto probatório dos autos, composto por relatos da vítima, testemunhas e confissão parcial do acusado, apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade, atendendo ao standard probatório exigido para a decisão de pronúncia. 5.
Não se admite a desclassificação para lesão corporal leve na presença de indícios de dolo de matar, cuja avaliação compete ao tribunal do júri.
6. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente ou destituída de suporte probatório, o que não se verifica no caso concreto. 7. A fixação de honorários à defensora dativa deve ocorrer apenas após o encerramento da fase de conhecimento, incluindo a atuação no recurso, conforme jurisprudência do TJES. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de exame de corpo de delito não impede a pronúncia quando suprida por outros elementos probatórios idôneos. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo cabível a impronúncia ou a desclassificação do crime nessa fase processual quando há dúvida razoável. 3. A exclusão de qualificadora na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente ou sem suporte probatório. 4. A fixação de honorários à defensora dativa deve ser postergada até o encerramento da fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV; 129, caput; 14, II. CPP, arts. 167, 413 e §1º, 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 1861493/SP, Rel. Min. Jorge mussi, j. 09.06.2020; STF, are 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, RESP 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, j. 26.09.2023; STJ, AGRG no aresp 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno rissato, j. 16.05.2023; STJ, AGRG no RESP 1948352/MG, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, j. 12.11.2021; TJES, rse nº 011160172125, Rel. Des. Adalto dias tristão, j. 16.02.2022. (TJES; RSE 0000195-89.2021.8.08.0053; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 26/06/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3.
No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença.
4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Prosseguindo,
e
m relação ao
pedido de exclusão da
s qualificadora s prevista s no s inciso s

II
e
IV (motivo fútil e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido), do § 2º, do art. 121, do Código Penal
, entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento consolidado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do
in dubio pro societate
, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
7. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020).

“
[...]
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
” (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

Desse modo, o chamado
motivo fútil
consiste na motivação insignificante e na desproporcionalidade entre os motivos que conduziram o agente e a sua conduta.

Já o
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
consiste na utilização de um meio que impede a reação ou
a
defesa da vítima,
em razão de
o agente
surpresá-la
com sua conduta.

D
ito isso, no caso,
verifico que constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que
o réu não se conformava com o fim do relacionamento com a vítima e teria feito,
no momento dos fatos,
a pergunta
à
vítima se ela tinha certeza que não queria voltar
com ele
, tendo esta
respondido
que não, de modo que o acusado teria dito “então nem eu nem você”, jogando o carro no poste, ocasionando o acidente.

Por sua vez, também existem indícios suficientes no sentido de que o
delito
foi praticado mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido,
uma vez que
a vítima se encontrava no interior do veículo do acusado, quem conduzia o automóvel, estando a
ofendida
no
banco do
carona, sendo surpresada pela ação do acusado no momento do acidente.

Assim, estando o reconhecimento de tais qualificadoras fundados em fatos identificados nas provas dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente Edivan Rocha Pereira foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,

e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto de relatoria.